Tribunal: TJES
Processo: 5002368-79.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002368-79.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IRENE SALOMAO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. A AUTORA ADUZIU, EM SÍNTESE, SER APOSENTADA E POSSUIR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RELATA TER RECEBIDO UMA LIGAÇÃO DA RÉ COM A PROPOSTA DE UNIFICAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E REDUÇÃO DE JUROS. CONTUDO, PARA SUA SURPRESA FORA CONTRATADO OUTRO EMPRÉSTIMO EM SEU NOME NO VALOR DE R$2.006,97 (DOIS MIL E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) E PARCELA DE R$48,95 (QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). ARGUI TER PROCURADO, ADMINISTRATIVAMENTE, CANCELAR O NEGÓCIO, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS NESTES TERMOS:
“
DECLARO nulo o contrato de empréstimo consignado nº 335058336 e declaro inexistente o débito referente ao dito contrato. CONDENO o requerido ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral em favor da autora, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a partir da data desta sentença. CONDENO o requerido a devolver, de forma simples, o valor de R$391,60 (trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos), com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. CONFIRMO a decisão de ID 11882617, a qual determinou que o requerido suspendesse os descontos e cobranças do contrato de nº 335058336 e abstivesse de negativar o nome da autora, referente ao dito contrato.” (ID. 4209097).
RECURSO INOMINADO DO BANCO DEMANDADO PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS, A AUTORA É PESSOA IDOSA E SIMPLES, SENDO SURPREENDIDA COM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. A AUTORA ACREDITOU ESTAR REALIZANDO UMA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS E NÃO NOVO EMPRÉSTIMO. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBE UM ZELO AINDA MAIOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO COM CONSUMIDOR IDOSO (HIPERVULNERÁVEL), SOBRETUDO, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E VERDADEIRAS. AINDA QUE SEJA RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIGITAL, COM UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL, O FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE AO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL, PRESTANDO-LHES TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DE SUAS IMPLICAÇÕES. ASSIM, É IRRETOCÁVEL A SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU NULO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA QUE SE VOLTE AO
STATUS QUO ANTE
, ALÉM DA
OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS CONFORME RAZOABILIDADE. QUANTO AO VALOR SUPOSTAMENTE DEPOSITADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA, INSTA ESCLARECER QUE A MESMA, EM SEDE DE DEPOIMENTO PESSOAL, AFIRMOU NÃO RECEBIDO QUALQUER VALOR EM SUA CONTA. ADEMAIS, CONFORME EXPLICITADO NO PRÓPRIO RECURSO, HÁ UMA DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DA CONTA CORRENTE QUE A AUTORA RECEBE SEU BENEFÍCIO E A CONTA A QUAL FORA CREDITADO O VALOR DO EMPRÉSTIMO (ID. 4209100 - PÁG. 5). ASSIM, POR NÃO TER FICADO PROVADO O REFERIDO DEPÓSITO É INDEVIDA A COMPENSAÇÃO PLEITEADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ PORCENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)